Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERCEIRO PREJUDICADO. PRETENSÃO NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NO PLANO. OMISSÃO DO NOME DA COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO PARCIALMENTE CONHECIDA. APELO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação da sentença, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. O terceiro prejudicado, ainda que demonstre o interesse jurídico qualificado capaz de legitimá-lo a interpor a apelação, nos termos do art. 996, do CPC, não pode formular pretensão não ventilada perante o juízo de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido.

3. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como a companheira com quem convivida em união estável.

4. A inclusão da companheira, ao lado da pessoa indicada no rol de beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante quando da sua inscrição no plano, promoverá o aperfeiçoamento do regime complementar fechado, na hipótese de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o rateio igualitário do benefício entre a pessoa indicada e a companheira.

5. Incabível a condenação da entidade de previdência complementar a pagar, em duplicidade, o benefício já concedido a quem, por escolha do participante e beneficiário, fora eleito como assistido em caso de seu falecimento. O pagamento putativo é valido e extingue a obrigação (art. 309, CPC).

5. APELAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO PARCIALMENTE CONHECIDA. APELO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.